Tribunal: TJDFT
Processo: 0728662-26.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIIO PROCESSO: 0728662-26.2021.8.07.0001 RECORRENTE: RAIMUNDO NONATO DOURADO DE SOUSA RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO BMG SA, BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO, BANCO INTER SA, PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO BRADESCO SA, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alíneas "a" e “b”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. ART. 104 – A DO CDC. IMPOSSIBILIDADE. SUPERENDIVIDAMENTO NÃO CONFIGURADO. DECRETO 11.150/22. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.076 DO STJ. OBSERVÂNCIA. 1. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo, bem como o de antecipação de tutela deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012. 2. O pedido de antecipação de tutela e concessão de efeito suspensivo feito no bojo do recurso de apelação, não merece ser conhecido, por inadequação da via. 3. Nos termos do art. 104 – A do CDC “a requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.” 4. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz e ocorrerá apenas quando o consumidor se encontrar superendividado em razão de dívidas de consumo, não se incluindo neste contexto dívidas não decorrentes de relação de consumo. 5. O art. 2° do Decreto n°. 11.150/22, ao regulamentar a matéria atinente ao superendividamento, dispõe que “entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial”. 6. Compreende-se como mínimo existencial, nos termos do art.° 3 do Decreto 11.150/22, a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a vinte e cinco por cento do salário mínimo vigente na data de publicação do Decreto. 7. Não há que se falar em instauração de processo de repactuação de dívida, tampouco violação ao procedimento previsto no art. 104 – A do CDC, quando há alegação genérica de que o mínimo existencial corresponde a 70% dos rendimentos do devedor. 8. Os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, conforme critérios objetivos apresentados no artigo 85, §2o, do CPC e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo é que, deverão, excepcionalmente, ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8o, do CPC. 9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigso 104-B do Código de Defesa do Consumidor e 3o do Decreto 11.150/2022, defendendo a necessária instauração do processo por superendividamento, diante da existência de pedido expresso do consumidor/insurgente, possibilitando a repactuação das dívidas; c) artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, pugnando pela fixação dos honorários advocatícios com base na equidade, considerando o elevado valor da causa. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal. Insurge-se contra o valor fixado a título de mínimo existencial pelo Decreto 11.150/2022. Em contrarrazões, o recorrido Portocred S.A. Crédito, Financiamento e Investimento em Liquidação Extrajudicial pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado CÁSSIO MAGALHÃES MEDEIROS, OAB/RS 60.702 (ID 53620306). O recorrido Banco Bradesco S.A. requer que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/DF 21822 (ID 53588234), e o recorrido Banco Santander S.A. postula para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, OAB/DF 48290 (ID 5355595). II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2174250/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 29/6/2023). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada negativa de vigência aos artigos 104-B do Código de Defesa do Consumidor e 3o do Decreto 11.150/2022. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: No entanto, o acórdão recorrido restou claro quanto ao não atendimento pelo consumidor dos requisitos necessários à primeira fase do processo de repactuação de dívida por superendividamento, o que afasta a alegação de violação ao procedimento previsto no art. 104 e seguintes do CDC (ID 52158206). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado na exposta inobservância ao artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp 1850512/SP firmou o entendimento esboçado no Tema 1.076/STJ de que “fixação dos honorários por equidade não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC”. A respeito, considerando que o acórdão impugnado está em harmonia ao referido entendimento e que a tese recursal gravita, nesse ponto, em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do Código de Processo Civil/2015. Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido no tocante ao indicado vilipêndio ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal. Nesse sentido, constata-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e RE 1365161 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, DJe 9/1/2023). Outrossim, tem-se que o recurso extraordinário não merece ser admitido pelo fundamento da alínea "b", visto que o recorrente não desenvolveu qualquer argumentação pertinente à hipótese do referido permissivo constitucional, incidindo assim o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. Por derradeiro, quanto aos pedidos de publicações exclusivas, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005